Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO. VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
2- Sanada a omissão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.